Tribunal: TJDFT
Processo: 0765833-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia em questão consiste em analisar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.
2. Cabe destacar que o entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Neste mesmo sentido, esta egrégia Corte também possui firme precedente a respeito da natureza remuneratória do abono de permanência: "O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...)" (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Nesse sentido, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre ressaltar, ainda, o precedente deste Tribunal: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.